Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709859-56.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO BRADESCO S/A Agravados: DOLAR FURADO ÁGUAS CLARAS RESTAURANTE LTDA. E LIDIA CAMBUY PERIDES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF (ID 225959018) em sede de execução de título extrajudicial no 0702270-55.2022.8.07.0020, que negou a penhora sobre o faturamento da empresa e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório nos seguintes termos in verbis: “Na forma do art. 866 do CPC, se mostra possível a penhora de percentual de faturamento de empresa, desde que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. No caso dos autos, não foram localizados bens do executado para penhora, de modo que o exequente apontou para a utilização do procedimento previsto no art. 866 do CPC, indicando o administrador da executada como a responsável pelo gerenciamento da penhora judicial pretendida. Dito isso, deve-se mencionar que o pedido da parte exequente não atende a determinação legal. Isso porque a penhora de percentual de faturamento de pessoa jurídica carece de indicação de administrador-depositário, incumbência essa que não pode ser transmitida ao sócio da pessoa jurídica executada, a qual sequer manifestou interesse em efetuar o pagamento do débito, o que dirá administrar medida constritiva contra si mesmo, tornando real a possibilidade de ineficácia da ordem. Além disso, apesar de se considerar a fé pública da certidão simplificada apresentada, deve-se mencionar que é imprescindível a comprovação do PLENO FUNCIONAMENTO da empresa e ainda que esta vem auferindo recursos passíveis de penhora, visto que, é de conhecimento comum, o fato de as empresas interromperem sua atividade sem adoção das formalidades legais. Visa-se, com isso, evitar que se determine a penhora de faturamento quando estes sequer existem. Assim, é evidente a necessidade de demonstração pela parte interessada de que a pessoa jurídica executada sem auferindo faturamento e que este é passível de penhora. Nesse contexto, por ora, INDEFIRO o requerimento, porquanto não atendidas as disposições do art. 866 do CPC. Retornem-se os autos ao arquivo provisório tendo em vista a prescrição intercorrente já em curso, eis que já decorrido o período de suspensão fixado nos termos da decisão de ID. 151827452 (14/03/2023). Em suas razões recursais (ID 69896763, págs. 1-12), a parte agravante defende que a penhora de faturamento pretendida constitui medida necessária e proporcional após inúmeros esforços relatados, na tentativa de localizar bens, restando em diligências infrutíferas (Pesquisas nos Sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, cartórios de imóveis, expedição de ofícios, e diligências outras), sem a efetiva satisfação do crédito decorrente de cédula de crédito bancário cujo valor original era de R$275.162,67. Aponta que a decisão recorrida deve ser reformada e concedido, liminarmente, efeito suspensivo ativo diante de medida que se mostra imprescindível para garantir a efetividade da execução, medida que não inviabiliza a atividade empresarial da agravada, que poderá continuar a exercer suas atividades com reserva de uma parte do seu faturamento para o pagamento da dívida. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, em atenção aos artigos 835, X e 886, do CPC, apontando a medida como necessária e razoável para garantir a efetividade da execução, cita julgados em seu amparo e o Princípio da Cooperação, do art. 6o, CPC, ressaltando que a empresa está ativa, em plena atividade, ofertando seus serviços ao público; requer a concessão de efeito suspensivo aos autos do processo de origem pela penhora pretendida, fixando-se percentual em 20% do faturamento da empresa no julgamento do mérito recursal. Preparo regular (ID 65099108). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797[1] e 805, parágrafo único[2], e artigos 835, X e 866, CPC, há como amparar o pleito liminar do agravante-exequente em sede de execução de título extrajudicial, na origem, diante da incontrovérsia da dívida oriunda de título extrajudicial e diversas diligências infrutíferas em prejuízo à satisfação pelo credor. E quanto à responsabilidade patrimonial, o Código de Processo Civil determina: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (Grifo nosso) Além disso, sobre a possibilidade da medida ora impugnada, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL FATURAMENTO DA EMPRESA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 835, §1o, que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. O artigo 866 do mesmo diploma prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.1. Na ausência de comprovação de efetivos prejuízos ao funcionamento da empresa decorrentes da penhora, não configurada a onerosidade excessiva da medida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1729021, 07181658220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 CPC. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2. In casu, verifica-se que já foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, foi expedido mandado de penhora de bens na sede da empresa da executada, bem como o devedor foi devidamente citado da execução e intimado acerca das constrições, mas ainda assim se manteve inerte em pagar a dívida ou indicar bens à penhora, restando a execução infrutífera. 2.1. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido 3. Em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728825, 07153978620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A constrição de 30% do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios. 2. In casu, além de esgotados os meios para a localização de patrimônio do executado/agravante, não ficou demonstrado que a penhora no percentual de 30% do faturamento diário poderá resultar em inviabilização do funcionamento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1727142, 07173736520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA ALTERAR AS RAZÕES RECURSAIS PARA VIABILIZAÇÃO O RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Embora intimado para complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, o prazo transcorreu sem manifestação. Embargos de declaração não conhecidos. 2. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 4. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 5. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais do executado, a constrição deve ser mantida. 6. A nomeação do representante legal da devedora para atuar como administrador da diligência, equiparado à figura do depositário judicial, observa o interesse da empresa e contribui para a celeridade e economia processual. 7. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705837, 07097891020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) No caso dos autos, tendo em vista que foram realizadas diversas consultas de bens aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD infrutíferas sem, no entanto, haver a localização de bens penhoráveis da parte executada, bem como perante cartórios de registro de imóveis, diante do risco em curso após vários anos sem efetivação do crédito, à luz dos artigos acima mencionados, em especial os artigos 797, 835, X e 866, CPC, em sendo razoável a aplicação da medida, restando apurada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo; DEFIRO o pedido liminar e suspendo a decisão guerreada. Ademais, consoante o parágrafo único do art. 805, do Código de Processo Civil, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. [2] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.